Tribunal: TJDFT
Processo: 0736556-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736556-13.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARANA BANCO S/A EMBARGADO: MARIA EUGENIA DE LIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração (ID n° 53451078) opostos pelo réu Paraná Banco S/A em face do acórdão (ID n° 53035307) proferido por esta 3a Turma Cível, que, por unanimidade de votos, deu provimento à apelação cível interposta pela autora Maria Eugênia de Lira. A partir de uma análise dos requisitos de admissibilidade dessa peça recursal, verifica-se que o réu/embargante tomou ciência da decisão colegiada recorrida em 06/11/2023, conforme atesta a certidão de ID n° 53124863. Assim, o prazo de 05 (cinco) dias para oferecer embargos de declaração (art. 1.023 do Código de Processo Civil) iniciou-se no dia útil subsequente (07/11/2023), nos termos do art. 5°, §1°, da Lei n° 11.419/2006. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. AFERIÇÃO TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECURSO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A realização de consulta eletrônica ao teor da intimação realizada acarreta o reconhecimento da ciência inequívoca do ato judicial consultado e impõe o início da fluência de eventual prazo recursal ao primeiro dia útil subsequente. 3. O comparecimento espontâneo aos autos do patrono da parte dando ciência à decisão equivale à intimação para fins de fluência do prazo recursal, que começa a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente, nos termos do artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006. (...) (Acórdão 1782833, 07261787020238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – Grifos nossos Tomando por base os mencionados critérios de contagem de prazo, o termo final para a oposição dos presentes embargos de declaração seria a data de 13/11/2023. Apesar disso, a instituição financeira ré protocolou seus aclaratórios apenas no dia 14/11/2023, o que, em princípio, induz à conclusão de que essa peça recursal é intempestiva. Posto isso, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e, principalmente, da vedação à decisão surpresa (arts. 9° e 10 do Código de Processo Civil), intime-se o réu/embargante Paraná Banco S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual intempestividade dos embargos de declaração de ID n° 53451078. Cumpra-se. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2024 15:54:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora